Tribunal: TJDFT
Processo: 0738225-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0738225-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO GALLETTI, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno (id’s 35362083 e 35929412). I. Brasília, 06/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator